Tribunal: TJSP
Processo: 0012760-83.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Franquia
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Conflito de competência – Ação de execução de contrato de franquia – Demanda proposta perante o juízo cível comum – Remessa ordenada com base na Res. no 825/19 que especializou as varas da 1o RAJ – Descabimento - Ação distribuída antes da instalação da Vara especializada – Conflito acolhido – Competência do suscitado (2a Vara Cível da Comarca de Cotia).